Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0706474-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA EMBARGADO: ADRIANA LIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX JUNIO MARQUES MIRANDA contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 56198264). Em suas razões (ID 56366116), o embargante sustenta a necessidade de correção de erro material. Afirma que na decisão constou que “o imóvel foi vendido por valor inferior à tabela Fipe”; todavia o caso não trata de imóvel, mas de veículo. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para constar a informação de que “a Embargada vendeu o veículo para o próprio pai por MENOS DA METADE do valor da tabela Fipe”. Petição do agravante/embargante, na qual informa que além do veículo, a agravada também tem a posse do lote de terreno n. 53A, da Quadra 30, do Setor Leste – Gama/DF e que não é bem de família. Requer a autorização da penhora sobre os direitos possessórios e benfeitorias realizadas no imóvel, caso se entenda inviável a penhora sobre o veículo (ID 57452691). Intimada a apresentar contrarrazões aos embargos de declaração e a se manifestar sobre a petição do agravante (ID 57649360), a agravada permaneceu inerte (ID 58159480). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso merece provimento. No relatório da decisão embargada constou (ID 56198264: “Em suas razões (ID 56019794), alega que: (...) 3) o imóvel foi vendido por valor inferior à tabela Fipe.” De fato, o objeto de penhora requerido no cumprimento de sentença é um veículo. Houve erro material. Assim, corrijo o erro material apontado. O item 3 do relatório da decisão embargada passa a constar: “3) o veículo foi vendido por valor inferior à tabela Fipe.” Quanto à petição do agravante, o requerimento não comporta acolhimento. A informação e o pedido acerca da existência/penhora de lote de terreno pertencente à agravada deve ser dirigido ao juízo. Qualquer providência nesta instância recursal sem o conhecimento da origem pode ensejar supressão de instância e ofensa ao contraditório e devido processo legal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material nos termos delineados acima. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília-DF, 29 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator